Tribunal: TCU
Processo: 013.388/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2200/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do item 9.2 do Acórdão 439/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, exarado nos autos do TC Processo 012.852/2018-0 , que apreciou representação a respeito do impacto, para os cofres do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), do disposto no art. 21 do Decreto 88.777/1983, que aprovou o regulamento para a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, dispositivo legal esse que foi incorporado à Lei 11.134/2005 com a redação imprimida pela Lei 13.690/2018, verbis , peça 3 : (...) 9.2 com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal e ao Governo do Distrito Federal que, no prazo de 90 dias, encaminhe ao TCU e publique no Portal da Transparência do GDF, trimestralmente, relação dos gastos com os servidores cedidos por força do art. 29-A na Lei 11.134/2005, incluído pela Lei 13.690/2018, e demais normas autorizadoras de cessões de policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal, registrando, no mínimo, o nome, o posto, o órgão cedente e a remuneração; (...) Considerando que, ao clicar o link enviado pela unidade jurisdicionada, (peça 7, p. 54), é baixada a planilha com as informações demandas pelo TCU na mencionada deliberação; Considerando que, além de a planilha do CBMDF encontrar-se nos autos, as informações estão publicadas no Portal de Transparência do Distrito Federal, incluídas aquelas pertinentes à PMDF (caminho: http://www.transparencia.df.gov.br/#/, Servidores, Servidores Cedidos, Polícia Militar do Distrito Federal ou Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (relatórios de 2020 e 2021) ); Considerando a consulta realizada no sítio http://www.transparencia.df.gov.br/#/, na data de 20/7/2021, pela unidade técnica, dando conta de que os relatórios da PMDF estão sendo atualizados no mencionado sítio de transparência com algum atraso em relação à frequência determinada pelo TCU, e que o relatório de 2021 da PMDF, com o título "POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL CEDIDOS EM JANEIRO DE 2021 ", apresenta os nomes de cedidos até março/2021, embora já devesse publicar o quadro até junho/2021 (trimestral). Por sua vez, o relatório do CBMDF já contempla as ocorrências até o mês de junho/2021; Considerando que, apesar de as informações da PMDF estarem sendo atualizadas com algum atraso em relação à frequência exigida pelo TCU, a determinação pode ser considerada cumprida, encerrando-se o presente processo, pois a transparência das informações tem seguido, de modo geral, os critérios definidos pelo TCU no Acórdão 439/2020-TCU-Plenário ; e Considerando, por fim, o pronunciamento exarado pelo diretor da subunidade (peça 24), endossado pelo titular da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (peça 25); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprido o item 9.2 do Acórdão 439/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; b) informar a prolação do presente Acórdão à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, à Controladoria-Geral do Distrito Federal, à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, destacando que o conteúdo da deliberação pode ser consultado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao; e c) apensar o presente monitoramento ao processo TC Processo 012.852/2018-0 . 1. Processo TC- Processo 013.388/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.